Tribunal: STF
Processo: RE 526916
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL
   MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA. EXTENSÃO. CRITÉRIOS. LEIS NS. 2.701/72
   E 3.211/78. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
   REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Questão decidida à luz
   de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição
   do Brasil.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula n. 279 do STF.
        Agravo regimental
   a que se nega provimento.